Tribunal: TJMT
Processo: 1014284-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014284-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), JADER MACHADO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 033.114.041-14 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN – NOMEAÇÃO – INDEFERIMENTO - SUSPENSÃO – ESTADO DE CALAMIDADE – CESSAÇÃO DOS MOTIVOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

I - Inexistindo motivos aptos a alterar a decisão agravada, deve esta ser mantida, até o julgamento do mérito mandamental, ante a inexistência de provas seguras de que as causas que motivaram a suspensão já cessaram, o que torna duvidosa a relevância dos motivos em que se assentam o pedido contido na inicial da Ação Mandamental.

II - De igual maneira, não há demonstração quanto a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há comprovação do prejuízo a ser suportado em caso de se aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado.

III – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por JADER MACHADO RIBEIRO DE SOUZA em face de decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1014284-52.2019.8.11.0000, que indeferiu a liminar vindicada contra ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no qual pleiteava a sua nomeação e posse no cargo de Agente de Serviço de Trânsito –Vistoria Veicular – vaga reservada a PCD.

Afirma o Agravante que foram oferecidas duas vagas para o cargo supra (Edital no 001/2015-DETRAN, de 24 de abril de 2015), tendo sido homologado o certame aos 04.09.2015.

Sustenta que, às vésperas de expirar o prazo de validade, o concurso foi prorrogado por mais dois anos, contados a partir de 04.09.2017 e, ao final deste, o Agravante não foi nomeado, permanecido a Administração Pública inerte, em afronta a seu direito líquido e certo.

Aponta a necessidade de reforma da decisão recorrida, ao passo que a edição da Lei Complementar, que criou norma contrária ao texto constitucional, fere o prazo máximo e improrrogável de 04 (quatro) anos para validade de concursos públicos, contido no art. 37, III da Constituição Federal, devendo ser declarada inconstitucional e não ser reconhecida como uma discricionariedade da Administração Pública.

Destaca, ainda, que o estado de calamidade que sustentava a Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2.019, não existe mais.

Ressalta que estão sendo realizadas diversas contratações de modo precário e em desacordo com as leis de contenção por ele editadas.

Aponta o prejuízo financeiro que está suportando, porquanto somente faz jus ao pagamento do salário após efetivo exercício, o qual somente se dá com a nomeação.

Requer que ocorra a retratação quanto a decisão ora agravada, a fim de que seja concedida a liminar ou a submissão ao órgão colegiado, para análise e provimento do recurso (id. 26275477).

Em suas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou a ausência de plausibilidade do direito invocado, além da impossibilidade da concessão da tutela provisória, posto que não demonstrada a plausibilidade do direito e a legalidade do ato praticado pela Administração Pública.

Aduziu que o concurso está suspenso em razão do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e da Emenda Constitucional no 81, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado, fundamentado em decisão judicial, requerendo a denegação da ordem (id. 27667951).

É o relatório.

Voto (M É R I T O):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Cinge-se a insurgência recursal quanto a decisão proferida, nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu a liminar na qual se visava a nomeação e posse para o cargo de Agente de Serviço de Trânsito –Vistoria Veicular – vaga reservada a PCD.

A decisão recorrida considerou que os argumentos e documentos que instruíram a inicial não eram suficientes para comprovar
ab initio
a violação ao direito líquido e certo tutelado:

“[...] A despeito dos argumentos do impetrante, não é possível, neste juízo de cognição sumária, atestar a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração, pois o ato questionado não apresenta ilegalidade de pronto aferível.

Vale ressaltar que não se verifica, a
priori,
ilegalidade ou abuso de poder já que o art. 24 da Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019, dispõe que:

Enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação
[1]
.

Assim, verifica-se que o concurso está suspenso em razão dos preceitos dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e da Emenda Constitucional no 81. Não se podendo afirmar que houve omissão intencional de não nomear o impetrante, mas sim que envolve questões orçamentárias do Estado.

Ainda, o ato está dentro da discricionariedade da Administração Pública, não havendo espaço para intervenção judicial, já que não se está diante de ato ilegal ou abusivo.

Com efeito, essa premissa, por si só, revela a ausência de plausibilidade do direito substancial invocado, o que força reconhecer a prudência da formação do contraditório para melhor análise do cerne da controvérsia.

Por outro lado, é inafastável a ilegitimidade passiva do “Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso”, posto que a nomeação pretendida é ato exclusivo do Governador do Estado, razão pela qual deve ser excluído da relação processual.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de liminar. [...]” (id. 24921959).

Nada obstante os argumentos expostos pelo Impetrante, entendo que a prova trazida como fundamento para o exaurimento dos motivos que ensejaram a suspensão do estado de calamidade financeira do Estado (Decreto no 07) – matéria lançada na mídia -, é insuficiente para promover a alteração da decisão recorrida, posto que deve ser confrontada, por ocasião do julgamento do mérito mandamental, com as provas trazidas pela autoridade acoimada coatora.

Inexistindo motivos aptos a alterar a decisão agravada, deve esta ser mantida, até o julgamento do mérito mandamental, ante a inexistência de provas seguras de que as causas que motivaram a suspensão já cessaram, o que torna duvidosa a relevância dos motivos em que se assentam o pedido contido na inicial da Ação Mandamental.

De igual maneira, não há demonstração quanto a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há comprovação do prejuízo a ser suportado em caso de se aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020